Tribunal: TJDFT
Processo: 0722271-60.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
DIREITOS PREVIDENCIÁRIO E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OPOSIÇÃO. AMBOS OS LITIGANTES. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCLUSÃO DE HORAS EXTRAS NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO. PARCELAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRELIMINAR. ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELO AUTOR. NÃO CONHECIMENTO. CABIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIAS. OMISSÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. ARGUIDA NO APELO ADESIVO DA RÉ PREVI. QUESTÃO JURÍDICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO, NOS TERMOS DO ART. 114 DA CRFB. EXISTÊNCIA. RESP 1.312.736/RS. ITEM III DA TESE FIXADA NO TEMA 955. MODULAÇÃO DE EFEITOS. JUSTIÇA COMUM. COMPETENTE. ACÓRDÃO N. 1.285.831. INTEGRADO QUANTO À RESOLUÇÃO DA QUESTÃO PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DO AUTOR. REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS. ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIAS. ACÓRDÃO CLARO E SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DO AUTOR E DA RÉ BANCO DO BRASIL. REJEITADOS. EMBARGO DA RÉ PREVI. PARCIALMENTE ACOLHIDO. ACÓRDÃO N. 1.285.831. INTEGRADO QUANTO À RESOLUÇÃO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM.
1. Enquanto recurso de fundamentação vinculada, os embargos de declaração objetivam aclarar uma decisão judicial, através do esclarecimento de obscuridade, da eliminação de contradição, do suprimento de omissão e da correção de erro material, nos termos do art. 1.022, I a III, do CPC. 1.1. Não pode, assim, ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado. 1.2. Verifica-se que, com a oposição de seu recurso, o Autor objetivou a correção de erro material e a eliminação de contradição, aludidos como existentes no Acórdão n. 1.285.831. Preliminares rejeitadas, ante o cabimento dos aclaratórios opostos pelo Autor.
2. O acórdão será omisso quando o órgão jurisdicional colegiado deixar de se manifestar sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida ou sobre questões de ordem pública. Obscuro quando for ininteligível, ou seja, faltar-lhe clareza. Contraditório quando incorrer em clara incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas em desacordo umas com as outras e com a conclusão que aperfeiçoou o silogismo correlato. Registre-se ainda que a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o embargante (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013).
3. Ressalvada a necessidade de análise da não incidência do art. 114 da CRFB, para fins de reconhecer a competência do Juízo de origem, por ocasião do julgamento da apelação principal e do recurso adesivo, interpostos por ambas as partes processuais, conforme se verifica no Acórdão n. 1.285.831, esta c. 3a Turma Cível, por unanimidade, enfrentou as questões aduzidas, capazes de, em tese, infirmar a conclusão que foi adotada no voto condutor, de forma expressa e bastante clara, para reconhecer, somente, a necessidade de reformar a sentença extintiva, com o fim de determinar “a “incidência de juros de mora desde a citação do banco Réu, caso seja apurada, na liquidação de sentença, à necessidade de recomposição das reservas matemáticas pelo referido banco”.
4. O órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017).
5. Para fins de prequestionamento, estarão incluídos no acórdão embargado os elementos que o embargante suscitar, mesmo que os embargos declaratórios sejam rejeitados ou inadmitidos, a teor do que dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil.
6. Embargos de Declaração, opostos por ambos os litigantes, conhecidos. Do Autor e da Ré Previ rejeitados. Da Ré Banco do Brasil S/A. Parcialmente acolhido, somente para integrar o Acórdão n. 1.285.831, no sentido de suprir a omissão de análise da incidência do art. 114 da CRFB na questão preliminar de incompetência do Juízo de origem. Quanto ao mais, acórdão mantido.